Tribunal: TJDFT
Processo: 0712349-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CDC. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. FACULDADE. CPC. REGRAMENTO GERAL. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE
1. Em que pese o artigo 1.015 do CPC não disponha acerca da possibilidade de cabimento de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que versem acerca de competência, certo é que o STJ, no bojo do REsp 1679909, deliberou sobre o tema, dando interpretação extensiva ao dispositivo em comento, tendo afirmado ser cabível tal espécie recursal.
2. A faculdade de ajuizamento da ação no domicílio do consumidor, prevista pelo CDC, em seu art. 101, I, não afasta o regramento geral estabelecido na legislação processual civil, restando ainda cabível, portanto, o ajuizamento da demanda em qualquer um dos domicílios do réu, nos termos do art. 46, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido.